Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. PREVALÊNCIA DA CONDENAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REQUERENTE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Configura-se erro judiciário passível de correção em sede de revisão criminal a dupla condenação do requerente pelo mesmo fato. Na hipótese, o réu foi apenado duas vezes por um crime de roubo especialmente agravado pelo emprego de arma cometido no dia 22.3.2012, em violação ao princípio do ne bis in idem.

2. No caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal persegue a prevalência da condenação proferida nos autos da ação penal 2012.03.1.014437-0, na qual o requerente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa por sentença que transitou em julgado em 17.11.2017.

3. Há entendimento no sentido de que, em hipótese que tal, deve prevalecer a condenação que primeiro transitou em julgado, o que ocorreu em 29.9.2015 nos autos da ação penal 2012.03.1.018920-2, desfavorável ao requerente porquanto tornada definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão, regime inicialmente fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

4. O STJ proclamou que “diante do trânsito em julgado de duas sentenças condenatórias contra o mesmo paciente, por fatos idênticos, deve prevalecer o critério mais favorável em detrimento do critério temporal (de precedência), ante a observância dos princípios do favor rei e favor libertatis” (HC 281.101/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 24/11/2017).

5. Ação revisional julgada procedente.